Tribunal: TJES
Processo: 0005077-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005077-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005077-41.2023.8.08.0048

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, C/C ART. 73, CP, E ART. 129, § 13, CP), AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/41). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME FORMAL DE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE EM FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO RIBEIRO DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima F. D. S.), art. 129, § 13, c/c art. 73, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima J. R. D. S.), art. 147, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 (vítima F. D. S.), e Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima V. D. S. D. S.), à pena de 02 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto. A Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos das vítimas, é suficiente para embasar o decreto condenatório pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a condenação em danos morais e a imposição do pagamento de custas processuais merecem reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação defensiva de inexistência de provas aptas a embasar a condenação não merece prosperar, diante da robustez do conjunto probatório judicializado, corroborado pela narrativa dos agentes.

O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento pela vítima F. D. S. mostra-se harmônico e coeso com aquele registrado na esfera policial, descrevendo a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes perpetrados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, orientação do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero.

O delito de lesões corporais contra as vítimas F. D. S. e J. R. D. S. restou devidamente comprovado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelas fotografias anexadas e pelo laudo de lesões corporais de F. D. S., sendo o exame de corpo de delito prescindível para a configuração do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como a prova fotográfica e depoimento coeso.

O crime de ameaça sofrido por F. D. S. cumpre o requisito de crime formal, configurando-se pela prolação da ameaça de mal grave e injusto, idônea a intimidar a vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que, para a configuração do crime de ameaça, basta que a promessa cause temor à vítima.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que se verifica.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução, sendo o vencido condenado nas custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância na formação da convicção do julgador nos crimes de violência doméstica perpetrados às ocultas, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro da vítima, associado a fotografias.

O crime de ameaça, por ser formal, configura-se pela exteriorização inequívoca da ameaça de mal grave e injusto, idônea a incutir temor fundado na vítima, independentemente da efetiva produção de dano.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 13, do Código Penal, art. 73 do Código Penal, art. 147, do Código Penal, art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 155 do Código de Processo Penal, art. 386, VII, do Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, art. 804 do Código de Processo Penal, Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: AGRG no AREsp 1444749/AC, CNJ, AN nº 2021 (Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero), STJ, AgRg no HC 695.249/SP, TJES, Apelação Criminal, 038200014892, TJES, Corte Especial, STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, STJ, Tema 983, AgRg no AREsp. 206.581/MG, AgInt no REsp. 1.569.916/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005077-41.2023.8.08.0048

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DIEGO RIBEIRO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 15958217), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima F. D. S), art. 129, § 13, c/c art. 73, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima
J. R.
D.
S.
), art. 147, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 (vítima F. D. S), e Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (vítima
V.
D
. S.
D
. S.
), à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais, (ID 15958228), a Defesa sustenta a
insuficiência do conjunto probatório
, alegando que a condenação baseou-se unicamente nos depoimentos das vítimas, sem outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Invoca o
princípio do
in dubio pro reo
, pugnando pela
absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Requer, ainda,
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, por ausência de pedido expresso e prova do dano, bem como
a suspensão da exigibilidade das custas processuais
, em razão de hipossuficiência econômica.

Extrai-se da denúncia que:

(...)
No dia 02 de julho de 2023, por volta de 22 horas, na Rua Carlos Romão, nº 164, Bairro Pitanga, nesta cidade, o
D
enunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de
F.
D.
S.
, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 64, bem como a ameaçou, por gestos e palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado praticou
vias de fato
contra seu filho,
V.
D
. S.
D
. S.
, de 17 (dezessete) anos de idade, bem como, por erro no uso dos meios de execução, ao invés de praticar vias de fato em face de seu filho,
V.
D
. S.
D
. S.
, quem pretendia ofender, ofendeu a integridade corporal de
J. R.
D.
S.
, sua irmã, conforme fotos de fls. 32/33.

Extrai-se do procedimento investigatório que o denunciado e a vítima
F.
D.
S.
mantiveram um relacionamento afetivo por cerca de 17 (dezessete) anos, possuindo 3 (três) filhos em comum. O
D
enunciado é pessoa agressiva, o que tornava a relação conturbada, com histórico de violência perpetrado pelo
D
enunciado em face da companheira.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o
D
enunciado fez uso de entorpecentes durante o dia e, em dado momento, deitou-se na cama ao lado da vítima
F.
D.
S.
e, sem qualquer motivo aparente, proferiu palavras de baixo calão em seu desfavor, pedindo que a mesma o acariciasse.

Diante da negativa da companheira, o Denunciado se apossou de uma faca, deslizando o objeto sobre o pescoço dela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fl. 64. Ato contínuo, ameaçou a vítima, dizendo que “se não ficar com ele não ficaria com mais ninguém, que não aceitaria vê-la com outra pessoa”, o que lhe causou muito temor.

Para não dar continuidade às ameaças, a vítima levantou-se da cama e foi preparar o jantar. Entretanto, o denunciado foi em direção à cozinha e
cortou a mangueira da botija de gás
, ocasião em que fez novas ameaças, ao dizer que “iria atear fogo na casa com todos dentro”. Ate
rr
orizada, a vítima e os filhos fugiram de casa.

Em seguida, o
D
enunciado se dirigiu à residência de sua genitora, na
quelas
proximidades, onde se encontravam suas irmãs
D. R.
D.
S.
D.
S.
e
J. R.
D.
S.
, bem como seu filho
V.
D
. S.
D
. S.
Lá, bastante nervoso, exigiu que o filho retornasse para casa.

Nesse contexto, a irmã do denunciado,
D. R.
D.
S.
D.
S.
, tentou intervir, sendo empurrada pelo mesmo.
Ato
contínuo, o
D
enunciado retirou
duas facas
do bolso, momento em que seu filho,
V.
D
. S.
D
. S.
, para defender os envolvidos, tentou conter o pai, segurando-o e encaminhando-o até a varanda. Porém, o
D
enunciado,
também
mordeu o braço do adolescente e arranhou a mão
dele
, atos que, contudo, não deixaram vestígios materiais.

Vale registrar que, não satisfeito, o
D
enunciado ainda tentou

golpear o filho,
V.
D
. S.
D
. S.
, com uma das facas que carregava. Ocorre que, sua irmã,
J. R.
D.
S.
, em defesa do sobrinho, visando conter o
D
enunciado, entrou na frente dele, sendo atingida na mão pela faca, causando-lhe as lesões apresentadas às fls. 32/33.

Consigne-se por fim que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia Especializada. Naquele local, a vítima
F.
D.
S.
representou contra o
D
enunciado e solicitou
medidas protetivas de urgência
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a inexistência de provas aptas a embasar a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Todavia, as provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Nesse contexto, materialidade e a autoria estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 15958205, vol. 01, pp. 24/27), nas fotografias anexadas (ID 15958205, vol. 01, pp. 28/39), no Laudo de Exame Corporal (ID 15958205, vol. 02, p. 16), bem como nos termos de declaração das vítimas e nos depoimentos prestados em juízo, tanto por elas, como pelos policiais.

A vítima
F. D. S.
, em sede policial, declarou que:

(... ) DIEGO pegou uma faca e passou no pescoço e orelha da declarante, dizendo que "se não ficar com ele, não ficaria com mais ninguém, que não aceitaria ver a declarante com outra pessoa"; QUE a declarante foi preparar o jantar do filho, mas DIEGO não permitiu e retirou o "clique" da botija de gás; QUE DIEGO trancou a porta de casa e disse que atearia fogo na casa com todos dentro; QUE a declarante conseguiu sair da casa escondido; (...) QUE afirma que foi agredida fisicamente e apresenta lesões no rosto e no pescoço decorrente das agressões de DIEGO; QUE nunca registrou ocorrência contra DIEGO, mas afirma que ele sempre foi agressivo; (...) (ID 15958205, vol. 02, p. 35).

Em juízo, a vítima confirmou integralmente os fatos narrados na fase policial, afirmando:

(...)
Que ele chegou no quarto, a vítima que estava deitada e ele pediu para ela lhe fazer uma carícia, e ela se recusou, quando então passou a lhe xingar e,
ameaçando-a dizendo “não aceitaria ver a vítima com mais ninguém, que se não fosse com ele não seria com mais ninguém,
que filho era pra sempre, mas mulher não
... Que ela foi então esquentar o jantar para os filhos do casal momentos após
ela conseguir esquentar a janta ele se apossou de uma faca e passou atrás do seu pescoço (nuca) lhe riscando e tirou o click do gás, para que ela não ligasse mais o fogão
. Que um dos filhos do casal de 11 anos, repreendeu o pai, para que não fizesse aquilo com a mãe, quando então surgiu a oportunidade de abrir a porta e ela saiu (fugiu) e se esconder, e então ele foi para a casa da mãe dele, achando que ela estivesse ido pra lá, que é ao lado de sua casa, que chegou a ouvir os gritos, mas não saiu para ver o que estava acontecendo por medo dele.
Que depois ficou sabendo que ele
tinha atingido a mão da irmã (cortado) com a faca e mordeu o filho menor de nome Vitor, no braço, que deixaram marcas
, que o filho estava tentando separar o pai da irmã
. (...) (trecho extraído da sentença ID 15958217).

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

A irmã do réu e também vítima, J. R. D. S., afirmou em juízo que o apelante chegou à sua residência pedindo que os filhos saíssem da casa e voltassem com ele. Sua irmã mais nova tentou impedi-los, momento em que iniciou nova discussão. O réu, então, sacou duas facas, na tentativa de evitar que algo mais grave ocorresse, a depoente interveio, tentando contê-lo. Neste instante, o filho do apelante,
V.
D
. S.
D
. S.,
segurou
o pai contra a parede,
e, ao tentar
tirar a faca da mão do acusado,
J. R. D. S.
acabou cortando
a própria mão. O acusado
,
em seguida,
mordeu o braço do filho.

O PM
Gabriel Carlos
confirmou em juízo o teor do termo de declaração prestado na fase inquisitorial, afirmando que, ao chegarem ao local, as vítimas estavam agitadas e com medo, e o réu muito alterado, proferindo ameaças mesmo na presença da guarnição. Recordou-se de que uma das vítimas, apresentava lesão na mão.

O
Sargento Jeferson
Moreira
também ratificou seu depoimento prestado em sede policial, relatando o réu se encontrava muito agressivo, chegando a danificar a viatura com chutes, enquanto era contido no compartimento de segurança “cofre”, além de continuar proferindo ameaças à vítima.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, destacando-se as agressões sofridas e as ameaças sofridas pelas vítimas.

Destarte, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O delito de lesões corporais contra as vítimas
F. D. S.
e

J. R. D. S.
restou devidamente comprovado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelas fotografias anexadas e pelo laudo de lesões corporais de F. D. S. Embora J. R. D. S não tenha feito exame de corpo de delito, a lesão em sua mão foi comprovada pelas fotografias (ID 15958205, vol. 01, pp. 38/39).

Com efeito, o exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Dependendo da gravidade e do local da agressão, esta pode não deixar vestígios aparentes, devendo o julgador valorar o conjunto probatório disponível, em especial o contexto fático e os demais elementos de prova.

Em situação semelhante, já decidiu a Corte Especial da c. Corte Cidadã que
“o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal”
.

Quanto à infração de vias de fato contra o filho V. D. S. D. S., esta também restou comprovada. J. R. D. S. confirmou em juízo ter presenciado o momento em que a vítima, ao tentar conter o pai, foi mordida por ele.

No tocante ao crime de ameaça sofrido por
F. D. S
., mesmo na presença da guarnição, cumpre registrar tratar-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, a alegação defensiva de ausência de provas não merece prosperar, diante da robustez do conjunto probatório judicializado, corroborado pela narrativa dos agentes.

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu. Na exordial acusatória expressamente requereu-se a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de contraditório sobre o ponto.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas destaco que a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)